Tribunal: TJDFT
Processo: 0735482-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0735482-95.2020.8.07.0001 APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: LUIS FERNANDO MATIAS DESPACHO Considerando que a procuração vigorou até o dia 13 de julho de 2021 (id 26505316, p.4), regularize o apelante sua representação processual. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília,23 de julho de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR